Tribunal: TJMT
Processo: 1043222-60.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043222-60.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILMA LISBOA EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 673.195.211-72 (APELANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAIS REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
CONTRATOS APRESENTADOS. I
NEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face do Banco, alegando não ter celebrado contrato de cartão de crédito consignado e contestando descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a contratação válida do cartão de crédito consignado, ou se a cobrança configura fraude; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade do banco pelo suposto dano moral decorrente dos descontos contestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, impondo-lhes o dever de transparência e informação na relação contratual.

A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de cédulas de crédito bancário assinadas pela apelante, acompanhadas de seus documentos pessoais e comprovante de residência.

A alegação de fraude não restou demonstrada, sendo ônus da parte autora comprovar eventual falsificação de assinatura ou irregularidade na contratação, o que não foi requerido oportunamente na fase probatória.

A inversão do ônus da prova, permitida pelo CDC, não exime a parte de apresentar elementos mínimos para sustentar a alegação de inexistência do contrato.

Não há comprovação de vício de consentimento que justifique a nulidade do contrato, pois os documentos juntados indicam anuência da apelante à operação financeira.

A ausência de ato ilícito afasta o pedido de indenização por danos morais, visto que os descontos decorreram de contrato regularmente celebrado.

A jurisprudência pacífica do TJMT e do STJ confirma que, em casos em que há comprovação documental da contratação, inexiste dever de restituição de valores ou reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que comprova, por meio de documentos assinados pelo contratante, a regularidade da contratação de crédito consignado se desincumbe do ônus probatório, afastando alegações de fraude.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos da alegada irregularidade contratual.

A inexistência de prova de fraude ou vício de consentimento inviabiliza a declaração de nulidade do contrato e o pedido de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º, 3º e 14; CC/2002,
arts
. 186, 205 e 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/10/2023; TJMT, Ap. Cível n. 1005688-48.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05/07/2023; TJMT, Ap. Cível n. 0002266-26.2017.8.11.0084, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Wilma Lisboa Evangelista da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da
11
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou improcedentes os pedidos dos autos da
ação declaratória de inexistência/anulação de relação contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais,
ajuizada em face do
Banco BMG S/A.

Por conseguinte, condenou a autora/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atribuído a causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Pretende a apelante
a
reforma da sentença,
a fim de reconhecer
a inexistência do contrato e condena
r
o banco apelado à devolução dos valores descontados indevidamente, além da indenização por danos morais
.

Sustenta que o Juízo singular
não analisou corretamente os elementos probatórios e contraria a jurisprudência dominante dos tribunais superiores sobre fraudes bancárias e responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

Subsidiariamente,
pede
a anulação da sentença, determinando a designação de audiência de instrução e julgamento para comprovação da fraude e da não participação da apelante na contratação contestada
.

Pondera que a
cobrança indevida e os descontos mensais injustificados afetaram seu patrimônio e geraram abalo emocional.

Por fim, pede o provimento do recurso
.

C
ontrarrazões
, id 267542791. Alega a decadência e prescrição. No mérito refuta os argumentos e pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Prejudiciais de mérito: Prescrição e Decadência)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, alega o
banco
apelado
a decadência do direito de ação, em razão da incidência do prazo decadencial de 04 (quatro) anos, do art. 178, II, do CC.

No entanto, no caso,
a
autor
a/
apelante

pretende o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado entre as partes,

em decorrência de violação de normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a falha no dever

de informação.

A tutela jurisdicional vindicada não ostenta, portanto, natureza desconstitutiva e condenatória, possuindo cunho declaratório.

Não há no Código de Defesa do Consumidor ou no Código Civil, previsão de
prazo decadencial específico para fins de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico.

Desta forma, não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão.

Motivo pelo qual,
afasto
a prejudicial de decadência.

Bem ainda, argui a prescrição parcial da pretensão formulada, considerando o transcurso do prazo prescricional de 0
3
(
três
) anos, previsto no art. 206 §
3
º inciso
s

II, IV e
V do CC.

Pois be
m.

Acerca da matéria, no julgamento da A
pelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara
pacificou o entendimento de
que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação

infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade

contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo

prescricional decenal.

T
rago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento do autor foram realizados
a partir
de
23/09/2015

(id
267541771 – pág. 02
), portanto
não
há parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação, em
01/12/2021
.

Posto isso,
rejeito
as prejudiciais de mérito arguidas.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Wilma Lisboa Evangelista
d
a Silva

contra
Banco B
MG
S/A
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
.

A parte apelante alega que jamais celebrou o contrato
de
n.º 7007304
(cartão de crédito de
nº
5259
.
xxxx
.
xxxx
.
3332, com reserva de margem consignável nº 7007304 – ADE 38894363
)
com o banco apelado, tampouco autorizou os descontos efetuados mensalmente em seu benefício previdenciário.

Relata que tomou conhecimento dos descontos indevidos ao consultar um extrato emitido pelo INSS
(
benefício previdenciário NB 1110584978
)
, constatando que estavam sendo realizados sob a justificativa de um "cartão consignado", sem sua ciência ou autorização.

A sentença rejeitou seus pedidos.

Em suas razões recursais, a
apelante sustenta que a
o proferir a

sentença
de improcedência
,
o juízo de primeiro grau não analisou corretamente os elementos probatórios e contraria a jurisprudência dominante dos tribunais superiores sobre fraudes bancárias e responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

Além disso, alega dano moral, sustentando que a cobrança indevida e os descontos mensais injustificados afetaram seu patrimônio e geraram abalo emocional. Com base na responsabilidade objetiva prevista no Código Civil (artigos 186 e 927), pleiteia a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem.

A controvérsia do recurso é verificar se devida a reforma da sentença para declarar a procedência da ação
.

Inicialmente, há de se consignar que
a
apelante é destinatári
a
final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Em que pese a tese da apelante, o pleito não merece prosperar.

Com efeito, do conjunto probatório trazido aos autos pelo banco apelado, restou constatada a regularidade da contratação.

É o que se observa dos documentos acostados
aos autos
, dentre eles,
a Cédula de Crédito Bancário
– Saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado
–

de nº 39839762 (id 267542780),
devidamente assinado,
acompanhado de cópia dos documentos pessoais e comprovante de residência da autora.

Bem ainda, trouxe o banco, a cópia da Cédula de Crédito Bancário de nº 39213780 (id 267542781), também devidamente assinado pela autora, para, da mesma forma, saque no cartão de crédito.

Importante enfatizar que o
s
contrato
s
apresentado
s
contêm a descrição d
e saque no cartão de crédito na modalidade consignada,
compatível com a operação e descontos questionados pela apelante e se encontra
m
devidamente
firmados
por ela.

Portanto, afere-se do acervo probatório produzido, que a efetiva e regular contratação do empréstimo, não havendo como reconhecer a nulidade do negócio jurídico.

Constatado
que a apelante
aquiesceu com
a operação
contraíd
a
,
uma vez que firmou o instrumento, entregando ainda ao banco cópia de seus documentos pessoais e comprovante de residência.

Desta forma, não se verifica
vício de consentimento
.

Não estando evidenciado qualquer vício de consentimento, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do contrato de empréstimo celebrado pelas partes litigantes, consequentemente, inexistindo dano a ser ressarcido.

Ademais, vê-se que embora tenha arguido, em sede de recurso, não ser sua a assinatura acostada,
o questionamento não surgiu oportunamente, na fase de conhecimento, quando deveria a parte ter impugnado a veracidade dos documentos e postulado pela produção de prova pericial.

Com efeito, nada foi dito na impugnação à contestação, tampouco, na fase de especificação de provas, quando a apelante manifestou pedindo apenas o julgamento antecipado da lide, conforme petição de id
267542771
, manifestando apenas pela realização de audiência de instrução (id 267542785), que não poderia descaracterizar a prova documental apresentada.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -IMPROCEDENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS - MATÉRIA COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR - DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Não há falar em cerceamento de defesa por necessidade de realização de audiência de instrução, máxime se a matéria estiver devidamente comprovada por meio de provas documentais e não restar demonstrada a necessidade de oitiva de testemunhas. Se demonstrada a regularidade da contratação do
empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, devidamente assinado pela autora, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico. (N.U 1005688-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 11/07/2023).

Dessa forma, em que pese o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira comprovou
documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art.
373
,
II
,
CPC
.

Portanto, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

É a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ -
3º Turma
-
AgRg
no
AREsp
645.985/SP
, Rel. Min.Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas,
esta
se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ –
2º Turma
-
REsp 1689923/RS
, Rel. Min.Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3.
Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap.
0000913-13.2011.8.11.0002
, Rel. Des.Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE –SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de
ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos
arts
.
927
,
186
e
187
do
CC
, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. (TJMT - N.U
0002266-26.2017.8.11.0084
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019,
Publicado
no DJE 26/06/2019)

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela autora, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto não restou comprovado que a contratação decorre de fraude, máxime porque, ao que parece, a contratação foi realizada de forma regular.

Logo, comprovada a legalidade da contratação e dos descontos efetuados no benefício previdenciário da recorrente, assim
como a inexistência de prova contundente de fraude, a r. sentença impugnada deve ser
mantida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por conseguinte,
necessária a fixação e majoração d
os honorários advocatícios
,
para
o percentual de
1
7
%
(
dezessete
por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com as ressalvas do art. 98, §3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025